Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-43.2023.8.11.0027
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-43.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SILVANIO DE ARAUJO SILVA (RECORRIDO), SILVANIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 228.792.608-92 (RECORRENTE), EDUARDO CORREIA PRACZ - CPF: 053.817.451-09 (ADVOGADO), CLEISLA RAQUEL DE OLIVEIRA - CPF: 059.660.621-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DA ROSA SALINO - CPF: 558.271.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA PALMA DOS SANTOS - CPF: 065.226.275-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIFICADORA QUE PERMITE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTIVO FÚTIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, II, c
.
c
.
art. 14, II, ambos do CP). A defesa pretende o afastamento da pronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria e de justa causa para submissão ao Tribunal do Júri. Alternativamente, pleiteia o decote da qualificadora.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para pronúncia do acusado, com base em indícios de autoria e materialidade; (
ii
) examinar a suficiência de elementos para manutenção da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo o magistrado verificar a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP.

2. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial indicam, de forma coerente e convergente, que o recorrente teria desferido golpe de faca contra a vítima, após desentendimento ocorrido em via pública, o que caracteriza justa causa para a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

3. O juízo de pronúncia não é sentença de condenação, mas sim de admissibilidade da acusação, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre a responsabilidade penal.

4. A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia, por ausência de elementos concretos que demonstrem a desproporcionalidade da conduta do agente em relação à motivação alegada. A simples existência de desentendimento prévio entre autor e vítima inviabiliza o reconhecimento da futilidade da motivação em sede de juízo preliminar.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido. Mantida a pronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio, com exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A exclusão de qualificadora na pronúncia é cabível quando ausentes elementos mínimos que indiquem sua configuração. 3. Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal do acusado nos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 107.801/SP, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 04/10/2011;

STJ – RHC 158.649/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/05/2022;

TJMT – RSE n. 1003103-46.2022.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. em 17/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de
Silvanio
de
Araujo Silva contra a sentença prolatad
a
pelo juízo da Vara Única da Comarca
de Itiquira
(MT)
, que o pronunciou incurso no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI c
.
c
.
14, II, ambos
do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal, alegando
que não se comprovou a existência de
animus necandi
,
alegando que
o disparo de

arma de fogo não foi direcionado à vítima
,
não

houve qualquer intenção de atingi-la
, sustentando
,
ainda
,
ter ocorrido
desistência voluntária, pois os supostos atos de agressão foram cessados de modo voluntário

(
I
d. 276702513)
.

Subsidiariamente,
caso seja mantida a pronúncia, requer sejam afastadas as qualificadoras
,
reconhecido o
bis in idem
em relação às

qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou
os

argumentos
defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso (
I
d. 276702518).

Ao exercer
o juízo de retratação, o
magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios

fundamentos
(Id.
290418498
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Élio Américo
,
opinou pelo desprovimento do
recurso (Id.

285834876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em
testilha
,
o recorrente s
ustenta
a

desclassificação para o delito de lesão corporal, alegando que não se comprovou a existência de
animus necandi
,
pois
o disparo de arma de fogo não
teria sido
direcionado à vítima, não h
avendo
qualquer intenção de atingi-la, sustentando ainda ter ocorrido desistência voluntária, pois os supostos atos de agressão foram cessados de modo voluntário.

Subsidiariamente, caso seja mantida a pronúncia, requer sejam afastadas as qualificadoras, reconhecido o
bis in idem
em relação às qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Segundo apurado nos autos do procedimento em epígrafe, no dia 12/12/2022, por volta das
5h30min, em residência particular, localizada na Avenida Treze de
Maio
, n° 02, Bairro Centro,
município de Itiquira/MT, o denunciado SILVANIO DE ARAUJO SILVA, consciente e
dolosamente, agindo com animus necandi, imbuído de motivo fútil e recurso que dificultou a
defesa da ofendida, tentou matar a vítima
V. P. dos S.
, sua
e
x-convivente
,
por
razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado conviveram em união estável por período não
declinado nos autos, sendo certo que, no dia dos fatos, encontravam-se separados há
aproximadamente uma semana.

Na data dos fatos, o denunciado SILVANIO DE ARAUJO SILVA dirigiu-se até a residência da
vítima, momento em que começou a bater na porta na tentativa de fazer a vítima abrir a porta.

Ante a negativa da vítima, o denunciado, realizou um disparo de arma de fogo contra a porta
que, perfurando-a, atingiu o interior da residência (uma kitnet) em que a vítima se encontrava.

A testemunha
Cleisla
Raquel de Oliveira afirmou que “ouviu o disparo da arma de fogo e a

briga do casal que a mulher gritava por socorro e ouviu ela dizendo que estava com dor na

região da cabeça; QUE ouviu ele dizendo que ela não estava lidando com um moleque e sim

com um homem e ele gritava que iria matá-la” (termo de declarações ao ID. 107340703).

Ato contínuo, o requerido arrombou a porta da residência com chutes, adentrando a residência,

entrou em luta corporal com a vítima, causando-lhe lesões corporais (cf. Laudo Pericial n.

200.1.02.2023.000057-01), até que a vítima conseguiu deixar a residência, fugindo do local.

Após,
os fatos, o denunciado empreendeu
fuga do local, tomando rumo ignorado.

A qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo

que ensejou a prática criminosa, consistente em sua irresignação com o término do

relacionamento com a vítima.

O meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima consistiu no fato de o denunciado ter

praticado a conduta durante o repouso noturno, surpreendendo a vítima com uma arma de fogo

e arrombando a porta da sua residência.

Por fim, o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em

virtude da prévia relação íntima de afeto, na qual o denunciado conviveu com a vítima

(...).

Após o regular trâmite processual,
o juízo de origem prolatou a sentença
pronunciando o recorrente pelas supostas práticas dos crimes previstos
no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI c
.
c
.
14, II, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do
inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim,
os indícios para a pronúncia

devem ser vistos como
aqueles que sejam necessários
e suficientes para uma condenação
,
não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada.
Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime
(grifos meus).

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões
políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740)
(grifos meus)
.

O STF já havia feito
críticas ao
in dubio
pro

societate
na fase da pronúncia
,
fundamentando que a decisão deveria ser baseada em critérios técnicos
, lógicos e racionais.

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver
critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o
juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser

controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a
condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri
pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou
seja, requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de
uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

Destaco trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes que acarretou
no
informativo 935 do STF:

3. Do standard probatório para a decisão de pronúncia e a
incongruência do
in dubio
pro

societate

Em seu acórdão, o TJ consignou que “a decisão vergastada trouxe
argumentos plausíveis a absolvição dos apelados”, mas também afirmou que “ali se admitiu que havia outros elementos que apontavam para a culpabilidade
dos réus”, reconhecendo assim claramente uma situação de
dúvida
.

Entretanto, em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro
grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em
juízo os quais afastaram a participação dos pacientes nas agressões, o TJ
optou por dar maior valor a depoimento de ouvir-dizer e declarações
prestadas na fase investigatória e não reiteradas em juízo com respeito ao
contraditório.

Ou seja, diante de um estado de dúvida, em que há uma

preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados

nas agressões

e alguns elementos incriminatórios de menor força

probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e

pronunciar os imputados.

Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada

ocasionada pelo suposto “princípio
in dubio pro
societate
”, que, além de

não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o

completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova.

Além de
desenfocar
o debate e não apresentar base normativa, o
in dubio

pro

societate
desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento

do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Diante,

disso, afirma-se na doutrina que:

“Ao se delimitar a análise da legitimidade do
in dubio pro

societate
no espaço atual do direito brasileiro não há como

sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela

absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda,

pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que

lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua

aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa

da presunção de inocência no ordenamento constitucional

brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo

o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus

da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência

probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração

da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado,

Universidade de São Paulo, 2012. p. 215)

Nesse sentido, em crítica à aceitação de um
in dubio
pro

societate
,

afirma-se que
“não se pode admitir que juízes pactuem com acusações

infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado pela

Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, enviando-lhes para o

Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento

nesse complexo ritual judiciário”
. (LOPES JR., Aury. Direito processual

penal. Saraiva, 2018. p. 799)

Assim, ressalta-se que “com a adoção do i
n dubio pro
societate
, o

Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no contexto

democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos

fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no
in

dubio
pro

societate
.
EMais
, 2018. p. 202)

A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir

da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista,

que

acarreta critérios racionais para valoração da prova e
standards

probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre

fatos.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da

dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de

um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência

de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja,

requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim

dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da materialidade do

fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz,

fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Nos termos assentados pela

doutrina:

“Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a

existência de elementos de convicção que permitam ao juiz

concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o

autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o
in

dubio
pro

societate
. Não se trata de uma regra de solução para o

caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto

de vista do convencimento judicial, não se identificam com a

certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma

medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é

preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz

esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se

houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de

autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como

consequência inafastável do
in dubio pro reo
”. (BADARÓ,

Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390-

391)

Na doutrina específica, afirma-se, inclusive, que o
standard

probatório para a pronúncia deve ser mais elevado do que a

“preponderância de provas”:

“Vislumbrando-se o espaço existente entre os
standards
de

preponderância da prova e o da prova além da dúvida

razoável, i. e., entre a mera probabilidade e a prova plena,

respectivamente, vê-se que o critério de probabilidade proposta

pelo standard da prova clara e convincente atende ao juízo

pretendido com a decisão”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury.

Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação.

Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 178)

Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de

primeiro grau
e também
em conformidade com os argumentos aportados

pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da não

participação dos imputados José Reginaldo e Cleiton nas agressões que

ocasionaram o falecimento da vítima.

Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a

pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de

um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e

absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida

sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio

pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF),

convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no

ordenamento brasileiro.

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em
relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto,
da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia,
portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 26/
0
9/2023,
DJe
de
0
3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a
elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais,
especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da
primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem
como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da
pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou
praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
a
r. sentença de pronúncia realizou um

minucioso exame das provas
, as
sever
ando
que
:

(...) Nesse ponto,
a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência nº 2022.341029 (ID 107340700), auto de constatação do local do crime (ID 107340701), termos de declarações (
IDs
107340702 - Pág. 12, 107340703, 107340705, 107340708
e 107340718
), pedido de providências protetivas (ID 107340702 - Pág. 15), termo de apreensão (ID 107340721) bem como pelo laudo pericial nº 200.1.02.2023.000057-01 (ID 107340719).

Os indícios de autoria também estão presentes e podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas, da vítima e do próprio interrogatório do réu.

Foram ouvidas durante a instrução processual a vítima V. P. dos S. as
testemunhas Atila
Neves França,
Eliton
Rodrigues Andrade Gomes, Alessandro Ferreira da Silva e Lucas dos Santos Silva

As testemunhas foram uníssonas quanto à dinâmica dos fatos.

Segundo a vítima V. P. dos S., em declaração prestada perante a autoridade policial (ID 107340702 - Pág. 12):

“QUE a declarante conviveu em união estável com SILVANO DE ARAÚJO SILVA; QUE o relacionamento é marcado por brigas e discussões; QUE SILVANO estava lhe maltratando e por esse motivo resolveram se separar; QUE a declarante começou a residir em uma kit net localizada na Avenida Treze de Maio; QUE hoje de madrugada escutou SILVIO batendo na porta da sua residência; QUE abriu a janela para ver do que se tratava e SILVANO se escondeu e em seguida efetuou um disparo de arma de fogo em direção a porta da residência; QUE em seguida ele recarregou a arma arrombou a porta com chutes e entrou para dentro da kit net com a arma em punho e efetuou mais um disparou que acertou sua mão esquerda; QUE entraram em luta corporal e SILVANO lhe desferiu diversas coronhadas em sua cabeça; QUE continuaram a lutar saindo para fora da kitnet e a declarante saiu correndo e SILVANO ficou no local; QUE após pedir socorro a polícia militar foi ao local e localizou a arma de fogo utilizada na tentativa de feminicídio; QUE deseja as medidas protetivas da Lei Maria da Penha; QUE deseja representá-lo criminalmente.”

Em audiência de instrução e julgamento, V. P. dos S. confirmou os fatos (ID 152632473):

“Já tinha separado. Aí, só que aí ele estava numa casa e eu continuei na mesma casa que nós,
tava
junto, morando. Aí quando foi na com volta de umas 12, 11 e pouquinho, aí eu já estava dormindo, já aí ele chegou já batendo na porta. Aí, só que não falava quem que era. Aí eu perguntava, ele não respondia? Aí eu abri a janela quando eu abri a janela. Era ele, aí ele não, não vi ninguém que a luz estava
escuro
lá fora. Aí não respondia quem que era. Aí quando eu vi foi um estouro já na porta. Sabe de arma de fogo. Aí eu continuei sem abrir a porta, ele foi, arrumou o pé, arrombou a porta e entrou. Aí quando ele entrou, eu fui lá para cima dele, né? Com a arma, ele estava já com a arma ainda e aí a gente teve, tipo, uma luta corporal
aí começou de dentro da quitinete. Foi lá para fora. Entendeu? Esse barulho foi um disparo, eu tenho foto do disparo e tudo. Ele não chamou meu nome, ele só socava a porta com a própria arma.
Quando abri a porta, ele estava com a arma ainda. Ele entrou com a arma em punho. Eu fui para cima dele, com medo de ele me atingir.
Mas o que me atingiu mesmo não sei o que foi. Era uma arma grande. Não conheço
Cleisla
. Ele não falou de matar. Nesse dia, ele tinha bebido muito. Ele estava muito alcoolizado.
Nós tínhamos nos separado dois dias antes. Essa arma era dele, como ele trabalhava na fazenda de pedreiro, ele estava com essa arma para matar porco, caça. Eu fiquei com ele um ano e pouco.
Eu não tinha outro companheiro. A gente já tinha separado outras vezes e voltávamos. Mas aí aconteceu isso e não voltamos. Ele não tinha me ameaçado antes. Eu não sei que horas ele saiu de casa. Eu fui para o Hospital e os policiais foram lá. Os policiais não acompanharam como aconteceram as circunstâncias. Eu acho que eu entrei em contato com ele antes e depois ele me ligou nesse dia depois. Depois um advogado entrou em contato, mas não me senti ameaçada. Ninguém presenciou os fatos no dia, tinham 2 vizinhos, creio que não ouviram nada, acho que estavam dormindo.
Eu não sei que tipo de ferimento eu sofri, não sei se foi o cano. Fiz a perícia, mas não retornei lá. Eu não retornei na perícia, fui só a primeira vez. Não sei, eu adoeci. Foi a primeira discussão que tivemos que chegou nesse nível de agressão física.”

A testemunha ATILA NEVES FRANÇA, investigador de polícia, em juízo relatou:

“Bom, chegou um boletim de ocorrência da polícia militar, que narrava que uma pessoa teria dado entrada no hospital municipal de Itiquira com disparo de arma de fogo na mão
.
Nesse mesmo documento, os militares alegavam que a vítima teria se queixado que o ex-companheiro dela teria ido até a casa onde ela estava morando numa quitinete que fica na 13 de maio, batido na porta. Ela não abriu e que ela foi olhar pela janela e ele fez um disparo contra a porta. Arrumou contra a porta e, em ato contínuo, arrombou e começaram uma luta corporal ali. Os militares também narraram que ela passou a gritar para pedir socorro. Ele abandonou e fugiu.
Quando chegou essa situação para a investigação da delegacia,
eu recebi a missão de fazer o laudo de constatação. Eu fui lá no local onde aconteceu o acidente, ele
ter ele
abandonado, não é? De acordo com os militares, ele abandonou a arma com o cartucho e a vítima alegava que tinha tido um disparo na mão. Bom, a primeira observação que eu fiz aqui, pô, a arma só dava um tiro, né? Ele teria que recarregar a arma para poder dar um segundo tiro. E como houve uma luta contínua, eu desconfiei em relação ao disparo. Achei que ela se machucou por tentar segurar a arma, eu acho, suponho, né? Mas isso é uma observação minha. O que eu encontrei lá na quitinete, a porta realmente estava arrombada, exatamente como ela falou e na porta tinha um disparo. Tinha um buraco na porta, muito semelhante a disparo de arma de fogo e se uma pessoa está em pé do lado de dentro da casa, aquele disparo provavelmente pegaria na cabeça.
Eu entrei no imóvel, não tinha ninguém lá dentro, somente vizinhos ali e
na parede do lado de lá eu já vi 4 marcas na parede, semelhante a balote, porque esses cartuchos desses (...) são carregados com balotes. Então tinha 4 balotes, inclusive tinha até um caído no chão, lá amassado.
Mas daí eu conversei com os vizinhos, uns alegaram que teriam ouvido, mas não se envolveram, outros disseram que não ouviram nada por estarem com sono pesado, então eu simplesmente
intimei eles
e relatei
pro
delegado através do laudo de constatação que eu presenciei lá.
Arma foi apreendida pelos próprios militares, né? É, eu não vi. Eu sabia que era uma garrucha, né? E a garrucha só tem um cano, ela não tem 2 disparos, ela só tem um. (...) Só um disparo. (...) Não vi o laudo, não acompanhei esse caso, apenas fiz o laudo de constatação. E o que eu sei dela foi que quando eu vi a mão dela estava machucada. Era a única coisa que eu pelo menos vi foi a mão, né? Mas não sei se teve outras lesões.”

A testemunha ELITON RODRIGUES ANDRADE GOMES, policial militar, também ouvido em audiência:

“Fomos acionados pela pelo hospital, pela administração do hospital informando que chegou uma vítima, né? Com um disparo de arma de fogo na mão.
Aí ela repassou, né? Que foi informado que foi o ex-marido dela. E no decorrer,
conforme está no boletim de ocorrência, fomos com autorização dela, fomos o no imóvel dela, uma
kitchenette aqui próximo
e lá foi verificado a arma e eu disparo na porta. Então, doutor, já estava com um cartucho deflagrado, sim
. (...) Não me recordo exatamente. (...) Sim,
é uma arma meio artesanal,
né? Acredito que sim, doutor. (...) Não me recordo.”

A testemunha ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, policial militar, em juízo, confirmou:

“Então, nós estávamos de serviço, aí o Andrade recebeu uma ligação do pessoal do
,

do
pronto atendimento, né? Dizendo que tinha dado entrada a senhora lá um ferimento na mão por disparo de arma de fogo. Aí nós fomos ao local, lá no hospital, conversamos com a vítima lá. Ela falou que Silvano tinha chegado na casa dela de madrugada. Que desferiu um tiro na porta e arrombou a porta, e disse que ela entrou em luta corporal, os dois, e ele desferiu um tiro na mão dela. Aí ela disse que deixou a arma lá e correu. Aí perguntamos para ela. Arma está no local, ainda está lá na minha casa, a senhora Tereza nos autoriza? Ela deu a chave, nós fomos lá e entramos, encontramos a arma artesanal 36 lá como missão de deflagrada.”

A testemunha de defesa LUCAS DOS SANTOS DE JESUS, em juízo, disse:

“Não me lembro a data em que eles começaram a se relacionar, mas acho que um ano e pouco antes do acontecido. Nessa época, eu residia com minha mãe. Eu morava com minha mãe na Rua das Oliveiras, depois ela foi morar com ele na kitnet. A relação entre eles era boa a princípio. Só uma vez na praça que vi ele xingando ela. Ele foi pra cima dela e conseguimos separar. Minha mãe me ligou e eu desci para a kitnet.”

Por fim, em interrogatório judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o acusado SILVANIO DE ARAUJO SILVA, narrou como os fatos se deram da seguinte forma:

“Eu fui lá para pegar as minhas coisas, minhas roupas. Comecei a bater na porta, ela não atendia. Eu falei que era eu, ela disse que eu não falava. Minha intenção não era matar ela. Eu estava bêbado na hora. Era por volta das 23hs. Ela respondeu que não era para eu entrar. Na verdade eu não lembro o que ela respondia. Acho que ela falava para eu ir embora. Minha intenção era só buscar as roupas. Fui batendo na porta e foi quando aconteceu. Eu usava a arma para matar porco. Eu estava com ela na mochila para arrumar. Eu me recordo que atirei contra a porta. Foi um disparo, porque a arma estava com defeito. Eu não entendi esse corte que ela falou da mão dela. Eu não me recordo se entrei na casa depois disso. O corte não foi feito com a arma. Nessa hora, eu não me recordo se entrei para dentro. Nessa hora o Lucas chegou. A mãe dele ligou para ele e ele chegou. Tentaram me tirar para ir embora. Ele ofereceu para me levar embora. Quando disparei, já tinha chamado a Vanuza. Na hora que eu bati a porta e ela não abriu por isso eu disparei. A arma só dava um disparo por vez. Por isso eu trouxe para a cidade, para arrumar a arma. Essa arma eu peguei no serviço, na Fazenda mesmo. Eu tenho porte de arma porque trabalhava de segurança. Conheci a Vanuza há um ano e pouco. Começamos a morar logo em seguida. Não brigávamos. O filho dele trabalhava comigo. No dia eu conversava com ela pela janela. Ela estava falando comigo da janela do quarto. Eu atirei sabendo que não tinha ninguém atrás da porta. Eu estava trabalhando como pedreiro, em construção. Depois só falei com ela dessa vez que ela ligou para mim. Mas depois que o advogado falou com ela, paramos. Depois não constitui novo relacionamento.”

Do exposto, havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo acusado, conforme fundamentação acima, esse deve ser pronunciado na forma insculpida na denúncia.

Não é demais lembrar que, nessa fase de pronúncia, deve-se adotar a teoria racionalista da prova, pela qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, exigindo-se, em contrapartida, o juízo sobre os fatos, pautado por critérios de lógica e racionalidade.

Para a pronúncia, portanto, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Exige-se, é certo, um standard probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias (STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 - Info 935).

(...)

Quanto à qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil), §2º do art. 121, o Ministério Público requereu, em alegações finais, a exclusão com base no princípio
ne bis in idem
, por entender que tal qualificadora
confunde-se
com a do feminicídio.

Ocorre que a jurisprudência do E. TJMT é firme no sentido de que a qualificadora do feminicídio e a do motivo fútil não confundem, tampouco caracterizam dupla punição pela mesma situação fática. Em outras palavras, a qualificadora do motivo fútil também deve ser submetida à apreciação do Júri.

Caberá aos jurados, portanto, decidir se houve recurso que dificultou a defesa da vítima por parte do acusado (consistente no fato de o denunciado ter praticado a conduta durante o repouso noturno, surpreendendo a vítima com uma arma de fogo e arrombando a porta da sua residência), se houve a futilidade do motivo acometido o denunciado (decorrente de sua irresignação com o término do relacionamento com a vítima), bem como se houve o feminicídio (delito cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em virtude da prévia relação íntima de afeto, na qual o denunciado conviveu com a vítima).

Nesta etapa do julgamento, só é dado expungir as qualificadoras da pronúncia em casos de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente não se verificar no caso em análise. Em outras palavras, somente caberia afastá-las se restasse manifestamente demonstrada a improcedência[1], o que não se vislumbra no caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, é o Enunciado nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

São julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nessa linha:

(...)

Inexiste bis in idem em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo fútil, visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp nº 1756278).

(...)

“A qualificadora do feminicídio se caracteriza por ser uma circunstância de ordem objetiva - sexo feminino da vítima -, enquanto o motivo fútil é de ordem subjetiva, e está relacionado à motivação do crime, não havendo que se falar em bis in idem ou em incompatibilidade entre elas.” (TJMT, RSE NU 1001319-08.2020.8.11.0000)

(...)

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, a pronúncia dos acusados é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado SILVANIO DE ARAUJO SILVA pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos
II, IV
e VI c/c art. 14 do Código Penal, na forma da Lei N.º 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

(
...
).

Da simples análise do conjunto probatório constante
nos
autos, verifica-se que
o J
uízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
acusad
o
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados
nos autos, havendo prova produzida em contraditório judicial.

Diante desse quadro,
entendo que não há falar-se em absolvição
sumária
ou impronúncia.

As teses de desclassificação do delito para lesões corporais, ausência de
animus necandi
e ou mesmo desistência voluntária,
para serem reconhecidas
devem estar demonstradas de modo insofismável nesta fase, o que não ocorre no caso,

devendo
as
teses defensivas
, baseadas na autodefesa do acusado,
ser
em
submetid
as ao crivo do Tribunal do Júri para julgamento, devendo o jurado decidir neste caso se a
s
vers
ões dos fatos

apresentada
s
pela
defesa ou
pela
acusação deve
m
prosperar.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em
juízo e imagens de câmeras de monitoramento
- prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO -
MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- DECOTE DAS QUALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria
.
Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude
. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na
conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido. (TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 10175130015365001, Rel. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. em 22/11/2022, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se, a decisão de pronúncia, de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação. Havendo nos autos versão que sustenta a prática do crime pelo agente, considerando que o laudo médico e as declarações da vítima dão conta do crime que foi cometido com várias facadas e de surpresa. Portanto,
não há que se falar em despronúncia, que demanda ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria delitiva. O reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude só pode ocorrer, na fase de pronúncia, quando a sua ocorrência for incontroversa e estreme de dúvidas
. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Recurso conhecido e improvido. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,

Número do Processo: 0508600-47.2014.8.05.0001, Relator (a): Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 16/05/2019)

(TJBA - RSE: 05086004720148050001, Rel
.
Francisco de Oliveira Bispo, Segunda
Câmara
Criminal - Data de Publicação: 16/05/2019)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo
probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa forma, havendo dúvida quanto
desclassificação do delito para lesões corporais, ausência de
animus necandi
e ou mesmo desistência voluntária

alegad
as
pelo recorrente, estando presentes os indícios de autoria
,
bem como provada a existência do crime
e,
diante da existência de versões conflitantes,
mas que teriam elementos mínimos nos autos,

esta
análise deve ser realizada com prudência, sem que se possa, por ora, afastá-la de forma categórica, tampouco reconhecê-la de plano.

Verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é suficiente para justificar a submissão
do recorrente
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a motivação
em tese
para o cometimento do crime ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo o pronunciado ser submetido ao crivo do Tribunal Popular.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

É necessário, porém, o controle sobre a qualificadora da motivação fútil.

Não houve amparo probatório
mínimo

de que o crime
que se apura
teria sido praticado por motivação
fútil
.

Segundo narrou a denúncia
A qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, consistente em sua irresignação com o término do relacionamento com a vítima.

Embora o próprio Ministério Público já tivesse se manifestado em suas alegações finais pelo decote da qualificadora da motivação fútil, o magistrado não afastou a qualificadora e assim fundamentou na sentença de pronúncia:

Caberá aos jurados, portanto, decidir se houve
recurso que dificultou a defesa da vítima por parte do acusado (consistente no fato de o denunciado ter praticado a conduta durante o repouso noturno, surpreendendo a vítima com uma arma de fogo e arrombando a porta da sua residência),
se houve a futilidade do motivo acometido o denunciado (decorrente de sua irresignação com o término do relacionamento com a vítima),
bem como se houve o feminicídio (delito cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em virtude da prévia relação íntima de afeto, na qual o denunciado conviveu com a vítima).

Ocorre que o fim de um relacionamento conjugal de anos, permeado por situações de violência doméstica e familiar, embora altamente
reprováveis, não indicam
a melhor técnica para se imputar motivação fútil
de completa banalidade, mas a revelar sentimentos viscerais, ainda que negativos, o

que seria mais compatível com uma motivação torpe
.

O fim de um relacionamento, salvo melhor juízo e análise de cada caso concreto, não se mostra compatível com o crime prati
cado
,
por exemplo
,
contra aquele que esbarra por acidente em uma pessoa
.

Nesse sentido
,
a doutrina
:

Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente
desproporcional
à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de
egoísmo
intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o
id quod
plerumque

accidit
,
ou seja, levando em conta as máximas da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana.

A ausência de motivo não deve ser equiparada ao motivo fútil, pois todo crime tem sua motivação. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese em apreço, a
incidência
da qualificadora prevista no art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal, é manifestamente descabida, porquanto motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de tal sorte que se o crime for praticado sem nenhuma razão, o agente somente poderá ser denunciado por
homicídio
simples."

Destarte, o desconhecimento acerca do móvel do agente não deve ser colocado no mesmo nível do motivo de somenos importância
. Há, todavia, adeptos de posição contrária, os quais alegam que, se um motivo
ínfimo
justifica a elevação da pena, com maior razão deve ser punida mais gravemente a infração penal imotivada.

O ciúme não pode ser enquadrado como motivo fútil. Esse sentimento, que destrói o equilíbrio do ser humano e arruína sua vida, não deve ser considerado insignificante

ou
desprezível
. Para o Supremo Tribunal Federal: "O mesmo não ocorre no tocante à futilidade do motivo: ainda que não baste a excluir a criminalidade do fato ou a
cul
pabilidade
do agente, a vingança da mulher enciumada, grávida e abandonada não se pode tachar de insignificante
".
(
MASSON, Cleber. DIREITO PENAL: PARTE ESPECIAL (ART. 121 A 212).17.
Ed., rev. e
atual.Rio
de Janeiro: Método. 2024.
p.

27-28
)
.

Neste sentido já decidiu este e. Sodalício:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL POR INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu Gilmar Reis da Silva pela prática de tentativa de homicídio qualificado, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e afastando a de motivo fútil. O Ministério Público, por sua vez, recorreu buscando a reinserção da qualificadora excluída.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri e se a decisão de excluir a qualificadora do motivo fútil foi correta.

III. Razões de decidir

3. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, com testemunha ocular que imputa ao recorrente a prática do delito.

4. O afastamento da qualificadora do motivo fútil foi adequado, pois não houve demonstração suficiente da motivação do crime
. A vítima negou ter ingerido bebidas alcoólicas com a suposta companheira do réu, e não há comprovação de que o delito tenha ocorrido por ciúmes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
"1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.
2. A ausência de motivo não se confunde com motivo fútil, razão pela qual sua inexistência não qualifica o crime."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1718055/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018; STJ, HC 369.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

(N.U 0000506-09.2008.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)
.

Assim, neste
ponto,
diante
da
ausência de demonstração
probatória mínima produzida em juízo quanto à motivação
de
completa banalidade
à prática
o
crime
, efetuo o decote da qualificadora do motivo fútil.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso interposto por
Silvanio
de Araujo Silva
,

apenas para decotar a qualificadora do motivo fútil
(inciso II, do §

2º do art. 121 do Código Penal)
,

mantendo a
pronúncia do pelo crime previsto no art.

121, § 2º, incisos IV e VI c
.
c
.
14, II, ambos do Código Penal,
mantendo
os demais

termos da
sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025